Tribunal: TJSP
Processo: 1004556-93.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete o membro superior direito do autor guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente com início

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÃO NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que a lesão que acomete o membro superior direito do autor guarda liame com a atividade profissional desempenhada e efetivamente restringe a sua capacidade de trabalho de forma parcial e permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da primeira cessação do auxílio-doença, ficando, entretanto, suspenso o pagamento no período posterior em que o autor percebeu auxílio-doença em razão da mesma causa e observada eventual adequação do termo inicial à deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862, ficando. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora. A renda mensal a ser implantada será reajustada pelos índices de manutenção. Fica excluída a imposição de custas ao INSS".